Tribunal: TCU
Processo: 008.989/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto pela recorrente em face de deliberação que lhe aplicou multa em processo de auditoria realizada com o objetivo de avaliar a regularidade da gestão dos valores transferidos por força de termo de compromisso cujo objetivo era a execução de obras de drenagem do Rio Imboaçu, em São Gonçalo/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa Embargos de Declaração interpostos pela Sra. Isaura Maria Ferreira Frega contra o Acórdão 287/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Plenário decidiu conhecer do Pedido de Reexame interposto por essa responsável, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para fins de reduzir o valor da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 170/2018-TCU-Plenário (item 9.8), ante a existência de circunstâncias atenuantes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Isaura Maria Ferreira Frega (CPF: XXX.962.797-XX), com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. deferir o pedido de parcelamento do pagamento da multa imposta à embargante por meio do Acórdão 287/2020-TCU-Plenário (itens 9.2 e 9.4), que poderá ser feito em trinta e seis parcelas mensais, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU, sendo a primeira delas 90 dias após o término do quadro de calamidade no território nacional reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020; 9.3. indeferir os demais pedidos formulados por meio dos embargos de declaração em apreço (peça 273); 9.4. dar conhecimento deste Acórdão à embargante e aos órgãos/entidades interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.